Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727782-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE GOMES DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SIMONE GOMES DA SILVA contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que foi aprovada para o cargo de Monitor de Gestão Educacional no concurso regido pelo Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, publicado no DODF no 30, de 14 de outubro de 2016, estando dentro do cadastro reserva. Afirma que existem diversas vagas do referido cargo não ocupadas, contudo, ainda assim o Governo do Distrito Federal (GDF) tem preterido os candidatos aprovados no certame. Explica que, em 5 de fevereiro de 2018, o GDF publicou a Portaria 22, que instituiu o Programa Educador Social Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cujo objeto é a contratação de 6.000 (seis mil) Educadores Sociais Voluntários (ESV). Afirma que as atividades a serem desempenhadas pelo ESV são idênticas às atribuições do Monitor de Gestão Educacional, o que demonstra que a contratação objetiva unicamente preencher as vagas que deveriam ser ocupadas pelos aprovados no concurso de Monitores, incorrendo em nítida ilegalidade. Ressalta que, mesmo que tenha sido aprovada no cadastro reserva, o quantitativo de Educadores Sociais Voluntários chegará próximo de 6.000 (mil), o que viola o direito à nomeação da impetrante. Aponta entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o candidato aprovado fora das vagas possui o direito líquido e certo de ser nomeado, quando a Administração Pública pratica atos no intuito de preencher as vagas surgidas e demonstra a necessidade de pessoal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de liminar para determinar ao Governador do Distrito Federal que realize a nomeação da impetrante em uma das vagas do cargo de Monitor de Gestão Educacional do concurso regido pelo Edital 23/2016. No mérito, requer a concessão da segurança nos mesmos termos do pedido liminar. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi deferida por meio da decisão de ID 49598763. Por meio do mesmo ato a impetrante foi intimada para se manifestar acerca de possível indeferimento da inicial em razão da decadência. Conforme certificado no ID 50237011, decorreu o prazo para manifestação da impetrante. É o relatório. DECIDO. Observo que a inicial do Mandando de Segurança não preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os mesmos requisitos estabelecidos na lei processual. Já o art. 319, VI, do Código de Processo Civil prevê que a inicial deve ser acompanhada por provas que demonstrem a verdade dos fatos. Vejamos: Lei 12.016/09: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. CPC: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Como cediço, tratando-se de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, uma vez que o remédio constitucional não admite instrução probatória. No caso dos autos, observa-se que a impetrante alega que o Governador do Distrito Federal praticou ato que preteriu sua nomeação ao cargo de Monitor de Gestão Educacional. Afirma que o ato questionado se trata da Portaria 22, publicada em 5 de fevereiro de 2018, por meio da qual foi instituído o Programa Educador Social Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cujo objeto é a contratação de 6.000 (seis mil) Educadores Sociais Voluntários (ESV), que iriam desempenhar as mesmas atividades atribuídas aos Monitores de Gestão Educacional, incorrendo em nítida ilegalidade. Contudo, a impetrante deixou de instruir a inicial com cópia da referida Portaria e dos atos administrativos que nomearam os candidatos do Programa Educador Social Voluntário. Assim, não havendo prova pré-constituída, o presente mandado de segurança carece de um dos requisitos para seu processamento, devendo a inicial ser indeferida nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, que assim dispõe: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, é cabível "mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Consoante os ditames do art. 10 da Lei 12.016/2009 "a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, quando não houver prova pré-constituída. 4. No caso concreto, o impetrante pretende anular ato administrativo que o desclassificou na etapa de avaliação biopsicossocial no certame para o Cargo de Administrador da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 5. A discussão quanto ao enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência física depende de dilação probatória, o que é inviável no rito do mandado de segurança. 6. Desta feita, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial pela ausência dos requisitos de admissibilidade. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1740867, 07164328120238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, mesmo que a impetrante houvesse juntado aos autos o referido ato administrativo, objeto de questionamento, verifica-se outra questão que leva ao indeferimento da inicial. O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência do ato impugnado: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. A impetrante afirma que o ato impugnado se trata de Portaria elaborada pelo Governo do Distrito Federal para contratação de Educadores Sociais Voluntários, publicada em 5 de fevereiro de 2018, que culminou na preterição de sua nomeação. Com efeito, a referida Portaria se trata de um ato público, o qual presume-se que entrou na órbita de conhecimento da população. Assim, não se mostra crível a afirmação da impetrante que somente tomou conhecimento do ato administrativo em 31/3/2023, mais de cinco após a publicação da Portaria questionada, mormente porque, teoricamente, este ato estaria lhe prejudicando desde 2018. Acrescente-se que a impetrante tece alegação genérica no sentido de que somente tomou conhecimento do ato em 2023, sem tecer qualquer fundamentação específica que justifique o não conhecimento da Portaria 22 anteriormente. Assim, considerando que a Portaria 22 foi publicada em 2018 e que o mandado de segurança foi impetrado em 2023, decorreu, em muito, o prazo decadencial de cento e vinte dias, o que acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, supratranscrito. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CHOAEM. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. O mero erro material, passível de ocorrer no sistema eletrônico de peticionamento (PJe) não acarreta, por si só, a intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O transcurso do prazo implica o reconhecimento, inclusive de ofício, da decadência do direito à utilização da via mandamental. 3. Preliminar rejeitada. Decadência pronunciada de ofício. Processo extinto com julgamento de mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1165533, 07082442120188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.019/2009 c/c 321, parágrafo único c/c 487, II, do CPC. Custas pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.019/09). Preclusa esta decisão, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 17:22:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador